Tribunal: TJES
Processo: 0021122-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021122-28.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – ART
IGO
16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL -
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E O DECOTE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
POSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM A VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA
– RECURSO
DEFENSIVO IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.
1. A pena-base imposta ao réu deve se manter inalterada tendo em vista que restou dosada em total consonância com o artigo 59, do Código Penal. 2. Denota-se dos autos que o réu nasceu no dia 19/10/1999, tendo o crime sido cometido no dia 12 de dezembro de 2020, ocasião em que o sentenciado já contava com mais de 21 anos, razão pela qual, deve ser extirpada da segunda fase da dosimetria penal a circunstância atenuante da menoridade relativa. Da mesma forma, às fls. 90/94, dos autos, consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, pela prática do crime relativo ao tráfico de entorpecentes, devendo, da mesma forma, ser valorada na segunda fase da dosimetria penal, a circunstância agravante da reincidência. 3. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021122-28.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021122-28.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – ART
IGO
16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL -
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E O DECOTE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
POSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM A VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA
– RECURSO
DEFENSIVO IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.
1. A pena-base imposta ao réu deve se manter inalterada tendo em vista que restou dosada em total consonância com o artigo 59, do Código Penal. 2. Denota-se dos autos que o réu nasceu no dia 19/10/1999, tendo o crime sido cometido no dia 12 de dezembro de 2020, ocasião em que o sentenciado já contava com mais de 21 anos, razão pela qual, deve ser extirpada da segunda fase da dosimetria penal a circunstância atenuante da menoridade relativa. Da mesma forma, às fls. 90/94, dos autos, consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, pela prática do crime relativo ao tráfico de entorpecentes, devendo, da mesma forma, ser valorada na segunda fase da dosimetria penal, a circunstância agravante da reincidência. 3. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURO MINISTERIAL, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021122-28.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
EZEQUIEL DE JESUS MARCELINO
, em face da sentença que o condenou nas sanções do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de dezembro 2020, o denunciado portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração raspada, conforme Boletim Unificado de fls. 04/07, Auto de Apreensão de fl. 14 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 16.

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Diante da fundada suspeita, os policiais militares realizaram a abordagem, ocasião em que o referido individuo foi identificado como Ezequiel de Jesus Marcelino, ora denunciado, sendo com ele encontrado: 01 (uma) pistola Taurus, modelo PT 58-S, calibre .380 ACP, n° de série raspado, contendo 11 (onze) munições intactas, Ogival, calibre .380 ACP.

Ato contínuo, o denunciado foi conduzido para sede policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Em sede policial, quando interrogado pela autoridade policial, Ezequiel informou ter passagem por crimes de porte de arma e tráfico de drogas.

Nas razões de apelação, a defesa pretende a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, e a isenção das custas processuais.

Por sua vez, o órgão ministerial almeja o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e o decote da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena.

Contrarrazões de ambas as partes devidamente colacionadas aos autos digitalizados.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Acerca do pleito defensivo almejando a redução da pena-base imposta, analisando detidamente os autos, observo que as circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado foram devidamente valoradas em total observância aos ditames estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, não havendo reparos a serem feitas na sentença em relação a este ponto.

A este respeito, foram valoradas corretamente em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, e as circunstâncias do crime.

Assim, a pena-base fixada em desfavor do recorrente encontra amparo na dosimetria formulada, até mesmo levando-se em conta a discricionariedade regrada conferida ao julgador na primeira fase da fixação da pena.

Neste sentido:

“
(...). A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (STJ; AgRg-HC 759.332; Proc. 2022/0232793-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

Destaco ainda, que o Ministério Público Estadual almeja o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e o decote da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena.

Neste ponto, assiste razão ao órgão ministerial, eis que analisando detidamente o caderno digitalizado, observo às fls. 11, nos dados do cadastro civil do réu que o mesmo nasceu no dia 19/10/1999, tendo o crime sido cometido no dia 12 de dezembro de 2020, ocasião em que o réu já contava com mais de 21 anos, razão pela qual, deve ser extirpada da segunda fase da dosimetria penal a circunstância atenuante da menoridade relativa.

Da mesma forma, às fls. 90/94, dos autos, consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, pela prática do crime relativo ao tráfico de entorpecentes, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0010699-77.2018.8.08.0048, devendo, da mesma forma, ser valorada na segunda fase da dosimetria penal, a circunstância agravante da reincidência.

Assim sendo, mantenho a análise das circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado a quo, fixando a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oto) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, à luz da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, procedo à compensação entre a circunstância atenuante da confissão e da agravante da reincidência, fixando a pena definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oto) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de causa de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
E

DANDO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
,
pelas razões fundamentadas no presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.